Tribunal: TJMT
Processo: 1008639-06.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA PARTE RECLAMADA ACERCA DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA REDESIGNADA NOS AUTOS - PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL APÓS A REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL - AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008639-06.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO CONCHE FERREIRA - CPF: 030.201.751-86 (RECORRENTE), VALDECIR TELES JUNIOR - CPF: 039.908.059-75 (ADVOGADO), DANILO SERPA VERGUEIRO DO CARMO - CPF: 406.726.008-38 (RECORRIDO), JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 980.020.905-00 (ADVOGADO), VITOR HENRIQUE BRITO DOURADO - CPF: 038.501.815-02 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE OLIVEIRA SOUSA LOPES - CPF: 225.966.488-14 (RECORRIDO), ELIEL DE JESUS SIRINO - CPF: 403.753.518-17 (RECORRIDO), LEONARDO DALPONTE - CPF: 052.028.389-99 (RECORRIDO), ANDREW HAMMES DA SILVEIRA - CPF: 085.720.379-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021